Tribunal: TJPA
Processo: 0807060-98.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807060-98.2023.8.14.0040

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAYCON DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0807060-98.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

AGRAVADO: MAYCON DA SILVA COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, que negou provimento ao recurso do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos.

4.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e do STF.

5.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso, pois a interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e manifesta inadmissibilidade recursal.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da impossibilidade de agravo interno contra acórdão, sendo o recurso manifestamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não conhecido, ante sua inadmissibilidade.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno não é cabível contra acórdão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, ARE 1268125 AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2020.

·

STJ, AgInt no AgInt nos EREsp 1573674/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10/03/2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800322-59.2020.8.14.0021, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 05/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807060-98.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

AGRAVADO: MAYCON DA SILVA COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que extinguiu a
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de Maycon da Silva Costa, ora recorrido, com fundamento no art. 485, IV, §3º, do CPC, por ausência de comprovação da mora.

A agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Regularidade da notificação extrajudicial e constituição em mora

o

o banco enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, mas a correspondência foi devolvida com a anotação "não procurado".

o

a decisão agravada entendeu que a mora não foi comprovada, pois não há certeza de que a correspondência foi disponibilizada no endereço do devedor.

o

no entanto, a agravante sustenta que o STJ, no julgamento do Tema 1132, decidiu que, para comprovação da mora, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, não sendo necessário o recebimento pelo destinatário ou terceiros.

2.

Mora automática nos contratos garantidos por alienação fiduciária

o

o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por notificação com aviso de recebimento, sem exigir que a assinatura seja do próprio destinatário.

o

o STJ consolidou esse entendimento no Tema 1132, afastando a necessidade de confirmação do recebimento da notificação pelo devedor.

3.

Prejuízo ao credor e violação à jurisprudência do STJ

o

o entendimento adotado na decisão monocrática contraria o posicionamento consolidado do STJ sobre a matéria, resultando em insegurança jurídica.

o

o banco, ao seguir os procedimentos legais para constituição em mora do devedor, não pode ser penalizado pela devolução da correspondência com a anotação "não procurado".

Diante disso, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer a validade da notificação enviada ao endereço do contrato, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ante o reconhecimento da mora do devedor.

É o relatório
. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807060-98.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

AGRAVADO: MAYCON DA SILVA COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTUTUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Da análise das condições de admissibilidade, e com a devida vênia, observo que o recurso não merece ser conhecido, já que é manifestamente incabível.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 1.021, que
"contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

No caso, a decisão agravada é colegiada. Trata-se de acórdão, que não se amolda à hipótese prevista no dispositivo legal acima mencionado. Aliás, o acórdão impugnado erroneamente por via do agravo interno foi assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA POR "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário. A apelante alegou que encaminhou notificação extrajudicial ao endereço do contrato, mas esta foi devolvida com a anotação de "não procurado".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação de "não procurado" é suficiente para comprovar a mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do STJ, exigindo-se a comprovação do envio da notificação ao endereço do devedor.

4. A notificação extrajudicial que retorna com a anotação de "não procurado" não comprova a mora, pois não se tem certeza de que a correspondência chegou ao devedor ou foi disponibilizada no endereço indicado no contrato, como exigido pela norma de regência.

5. A tese firmada no Tema 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação, não se aplica quando não há comprovação de que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço do contrato.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a devolução da notificação com a anotação de "não procurado" não atende o requisito de constituição da mora, sendo indispensável a comprovação da regularidade da notificação.

7. Diante da ausência de comprovação válida da mora, mantém-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não constitui prova suficiente da mora em contratos de alienação fiduciária, sendo imprescindível que a notificação seja encaminhada corretamente ao endereço constante do contrato.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; TJ-SP, AI nº 2272484-92.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 16.10.2023; TJ-RS, AC nº 5008369-76.2023.8.21.0018, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, j. 18.10.2023”.

Como se vê, inexiste decisão monocrática a justificar a interposição do agravo interno. Reitere-se que não se admite a interposição de agravo interno em face de decisão colegiada, tendo em vista a patente inadequação da via eleita, o que impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade recursal.

Em casos similares, já decidiram tanto o e. Supremo Tribunal Federal quanto o c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA. 1. O agravo interno interposto em face de decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal é manifestamente incognoscível. Precedentes: ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018; ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016; ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016; e Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020. 2. Agravo interno não conhecido, com a determinação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão”.
(ARE 1268125 AgR-AgR, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020).

.
.......................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO . 1. Incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 1.021 do CPC/2015 e o art . 259 do RISTJ, constituindo essa interposição erro grosseiro, que inadmite aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido”.
(STJ - AgInt no AgInt nos EREsp: 1573674 PR 2015/0313009-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Em idêntica linha de compreensão, posiciona-se este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Rozalina Braga da Silva contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, que negou provimento ao recurso da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é se é cabível agravo interno contra acórdão, nos termos do art . 1.021 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art . 1.021 do CPC/2015 estabelece que o agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível sua interposição contra acórdãos.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.

Assim, o recurso apresentado não merece conhecimento, dada sua manifesta inadequação processual .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Inadmissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão colegiado.

Tese de Julgamento:

Agravo interno não é cabível contra acórdão, nos termos do art . 1.021 do CPC/2015.

Erro grosseiro na interposição de recurso contra decisão colegiada.

Recurso manifestamente incabível, não sendo conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n . 1.525.528/SP, AgInt no AREsp n. 1 .876.690/RS, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.229 .126/RS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003225920208140021 23213878, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Por oportuno, cabe ressaltar a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ao caso, por se tratar de erro grosseiro, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno, ante a sua inadmissibilidade
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025